Tribunal: STF
Processo: AI 89487
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Recurso extraordinário. Indícios, presunções e testemunhas como meios de prova de simulação e de condição resolutiva implícita. Acórdão local a cujo respeito não ficou demonstrado o cabimento de recurso extraordinário alusivo a esse tema. Ausência de prequestionamento e de adequada demonstração de divergência.